Tribunal: CARF
Processo: 10923.000174/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10923.000174/2010-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.346 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
EMBALAGENS FLEXÍVEIS DIADEMA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DÉBITOS. INADIMPLEMENTO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Ausente a quitação de débitos no prazo de vencimento, incidem os acréscimos
moratórios.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de
forma que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos
em que o pagamento ou a compensação se dá a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário que dava provimento
parcial, para aplicar a denúncia espontânea.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000174/2010-02
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000174/2010-02

A empresa recorrente apresentou PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
para ressarcimento de IPI e solicitou compensação de débitos. Em Despacho Decisório, o valor
do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido. Porém, considerando que o crédito
reconhecido revelou-se insuficiente para compensar os débitos informados, foi homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP do presente processo e informado não
haver valor a ser restituído/ressarcido para o outro PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade acompanhada de documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que ao se analisar o documento
“PER/DCOMP Despacho decisório – Detalhamento da Compensação” verifica-se que, para
quitação dos valores devidos a título de PIS e COFINS Não-Cumulativos apurados foi
considerado que era devida multa de mora, além do principal e dos juros. Alega, entretanto que a
exigibilidade dos créditos tributários estava suspensa no momento em que se deu a quitação dos
tributos via compensação (exigibilidade a qual ainda se encontra suspensa), razão pela qual não
era devida qualquer multa de mora, devendo ser excluídos, do montante passível de ser quitado,
os valores lançados a título de multa da coluna “valor utilizado do crédito na data da valoração”,
homologando-se, pois a compensação realizada.
Aponta
que
em
31/10/2006
impetrara
Mandado
de
Segurança
(2006.61.14.006540-7) tendo por objeto a exclusão dos valores devidos a título de ICMS pela
requerente da base de cálculo do PIS e COFINS por ela devidos, tendo sido proferida sentença
concedendo a segurança para declarar a inexistência de relação jurídica tributária a obrigar o
impetrante ao recolhimento da COFINS e do PIS calculados englobando-se o ICMS em sua base
de cálculo.
Após a prolação de referida sentença, a partir do período de apuração 5/2007, a
Requerente passou a apurar o PIS e a COFINS excluindo-se de sua base de cálculo os valores
devidos a título de ICMS.
Entretanto, em 03/02/2009, apesar de se encontrar plenamente válida, vigente e
eficaz a sentença referida e, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito tributário no que tange
à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a requerente optou por quitar os
valores que deixou de recolher entre 06/2008 e 12/2008, tendo, inclusive, efetuado a retificação
da DCTF, fazendo constar os valores devidos em decorrência da dita exclusão. Em decorrência
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havia de se falar em incidência de multa
de mora quando da quitação do tributo via compensação, razão pela qual, ao apresentar suas
PER/DCOMPs não fez constar nenhum valor devido a título de multa.
Fundamenta a impossibilidade de exigência de multa de mora nos termos do art.
151, IV do CTN e também no art. 63, §2o da Lei n° 9.430/1996.
Assim, há que ser excluído do documento “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Detalhamento da Compensação” o valor de débitos atinentes a multa de mora, permanecendo
como devidos exclusivamente os valores a título de “principal” e “juros”.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DÉBITOS. INADIMPLEMENTO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000174/2010-02

Ausente a quitação de débitos no prazo de vencimento, incidem os acréscimos
moratórios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
em 31/10/2006, impetrou mandado de segurança contra ato do Delegado
da Receita Federal em São Bernardo do Campo/SP, o qual foi distribuído para 3a Vara Federal
daquela Seção Judiciária sob no 2006.61.14.006540-7, tendo por objeto a exclusão dos valores
devidos a título de ICMS pela Recorrente da base de cálculo do PIS e COFINS por ela devidos;
(ii)
em 27/4/2007, foi proferida sentença, a qual julgou procedente o pedido
inicial e, em consequência, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária a obrigar o
impetrante ao recolhimento da COFINS e do PIS calculados englobando-se o ICMS em sua base
de cálculo, e em consequência o direito da impetrante à compensação dos valores relativos aos
recolhimentos a maior, nos termos contidos no corpo da sentença, valor este que deverá ser
corrigido monetariamente até a efetiva compensação, incidindo a taxa SELIC, sendo que a
compensação poderá ser realizada entre quaisquer tributos administrados pela Receita Federal,
conforme a legislação vigente à época de sua realização;
(iii)
a Fazenda Nacional interpôs apelação em face da referida sentença, que,
em 15/04/2011, foi provida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, denegando a sentença
que reconheceu o direito de a Requerente excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS dos
valores por ela devidos a título de ICMS;
(iv)
interpôs recurso extraordinário, que estava sobrestado, aguardando o
julgamento do recurso extraordinário no 574.706, com repercussão geral reconhecida pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal;
(v)
com a decisão definitiva sobre o tema, pelo Plenário da Colenda Corte,
declarando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
em 15/03/2017, o recurso extraordinário interposto aguarda o seu provimento, confirmando a
sentença de primeiro grau;
(vi)
fato é que, entre maio de 2007 e abril de 2011, tinha o pleno direito de
apurar o PIS e a COFINS, excluindo-se de sua base de cálculo os valores devidos a título de
ICMS;
(vii)
naquele período, a exigibilidade da parcela do ICMS incluída na base das
contribuições estava com a exigibilidade suspensa, não havendo que se falar na aplicação de
multa de mora quando da quitação do tributo via compensação;
(viii) a impossibilidade de exigência de multa de mora quando da compensação
realizada tem fundamento legal (art. 151 do CTN);
(ix)
a despeito da referida sentença ter sido reformada em 2011, durante a
vigência da decisão judicial, tem o direito de recolher o PIS e a COFINS, sem a cominação de
multa, apenas com a incidência de juros, uma vez que o tributo somente passaria a ser devido
após o prazo de 30 dias, a contar da publicação da decisão, conforme dispõe o artigo 63 da Lei
9430/1996;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000174/2010-02

(x)
o crédito de IPI passível de compensação, objeto da PER/DCOMP foi
utilizado para compensar os débitos da Recorrente;
(xi)
foram feitas compensações para a extinção de débitos de PIS e COFINS no
prazo legal. No cálculo não foi incluído a parcela do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, uma vez que existia decisão judicial amparando essa exclusão;
(xii)
ato contínuo, por uma decisão da empresa, a despeito de existir decisão
judicial amparando a exclusão, foram feitas novas compensações para a extinção de débitos de
PIS e COFINS, apenas da parcela correspondente ao ICMS, que supostamente deveria ter sido
incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, com acréscimo de juros de mora. No cálculo
não foi incluído a multa de mora, uma vez que existia decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do débito;
(xiii) dada a demonstração de que os créditos tributários quitados se
encontravam com a exigibilidade suspensa quando da compensação realizada, requer-se a
exclusão dos valores lançados a título de multa de mora nos pedidos de compensações anteriores
para fins de verificação da quitação do tributo confessado; e
(xiv) além disso, é possível verificar que os débitos de IRRF e CSLL indicados
na PER/DCOMP não foram compensados fora do prazo legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A decisão recorrida não merece reparos, razão pela qual a adoto como razões de
decidir, conforme a seguir:
“Quanto à lide, tem-se que a Manifestante não concorda com a forma como foram feitas
as Compensações após o deferimento de seu crédito; a seu ver, não deveria incidir multa
de mora, pois estava amparada por decisão judicial.
Inicialmente, chama-se atenção de que nem todas as Compensações declaradas diziam
respeito a débitos somente de PIS ou de COFINS, não estando, portanto, amparadas
pelo aludido Mandado de Segurança como, p. ex., a DCOMP (...) em que foram
compensados débitos de IRPJ e CSLL e a DCOMP (...) em que foram compensados
débitos de IRRF e CSRF.
Dito isso, não assiste razão à Manifestante. Veja-se: o aludido Mandado de Segurança
assegurava-lhe a exclusão dos valores devidos a título de ICMS da base de cálculo do
PIS e COFINS por ela devidos, mas esta continuava tendo que recolher (ou compensar)
o PIS e a COFINS, bem como os demais tributos dentro do prazo legal. Não o fazendo
estaria em atraso/mora, sendo-lhe devidos os acréscimos por tal fato.
A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida nos termos do § 6°, do art.
74, da Lei n° 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000174/2010-02

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Ora, os débitos para com a União, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, terão acréscimos moratórios conforme art. 61 e parágrafos dessa mesma lei:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Os acréscimos moratórios têm natureza indenizatória, compensatória, destinando-se a
compensar o sujeito ativo pelo prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento
do que lhe era devido.
Tendo apresentado Declarações de Compensação em datas posteriores às datas de
vencimento dos débitos a compensar, sobre os débitos vencidos são computados os
acréscimos legais.
Por fim, destaque-se que o art. 63 dessa lei, trazido pela Manifestante, diz respeito a
constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, o que não é o caso
aqui.”
Tem-se, portanto, que os acréscimos moratórios foram incluídos nos valores a
compensar em razão do pedido de compensação ter sido formulado a destempo, ou seja, em
datas posteriores às datas de vencimento dos débitos a compensar.
É firme o entendimento do CARF que em casos como o presente os acréscimos
moratórios são devidos e, inclusive, prescindem do lançamento.
Neste sentido, tem-se os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Demonstrada e comprovada a suscitada omissão no acórdão recorrido, acolhem-se os
embargos de declaração para saná-la.
MULTA DE MORA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO A DESTEMPO.
CONSTITUIÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
A exigência de multa de mora sobre débito tributário vencido, compensado a destempo,
mediante Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida depois da data do
vencimento do débito compensado, ainda que tenha sido declarado na respectiva DCTF,
prescinde de lançamento de ofício para a constituição do respectivo crédito tributário.”
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000174/2010-02

(Processo no 10380.903445/2011-31; Acórdão no 3301-011.320; Relator Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais; sessão de 26/10/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
MULTA DE MORA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO A DESTEMPO.
CONSTITUIÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
A exigência de multa de mora sobre débito tributário vencido, compensado a destempo,
mediante Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida depois da data do
vencimento do débito compensado, ainda que o débito tenha sido declarado na
respectiva DCTF, prescinde de lançamento de ofício para a constituição do respectivo
crédito tributário. (...)” (Processo no 10410.723040/2013-88; Acórdão no 3301-011.080;
Relator Conselheiro José Adão Vitorino de Morais; sessão de 21/09/2021)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
(...)
MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de forma que a
multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos em que o pagamento
ou a compensação se dá a destempo. (...)” (Processo no 10880.676453/2009-43;
Acórdão no 1401-005.613; Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva; sessão de
16/06/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Não há que se falar em exclusão da multa moratória decorrente de declaração e
pagamento a destempo de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso
do Imposto sobre Produtos Industrializados, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
(...)” (Processo no 10980.939618/2009-75; Acórdão no 3401-007.496; Relator
Conselheiro João Paulo Mendes Neto; sessão de 23/06/2020)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000174/2010-02

Fl. 441
DF CARF MF
Original